Tribunal: TJPA
Processo: 0023687-34.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023687-34.2008.8.14.0301

APELANTE: CLIVIA CORREA PINTO BASTOS, NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR, JOAO JOSE MELLO DE MOURA, MARIA JOSE MOURA DA COSTA, BENEDITO JOSE MELLO DE MOURA, ANA PAULA MEDEIROS DE MOURA

APELADO: JOSE UCHOA DE MOURA, MARIA DE NAZARE MELO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de inventário ajuizada com o objetivo de formalizar a sucessão hereditária e, notadamente, viabilizar a regularização de aquisição de imóvel vinculado ao espólio de JOSE UCHOA DE MOURA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de paralisação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por abandono da causa é válida, diante da alegada ausência de intimação pessoal efetiva dos autores, bem como da existência de causas supervenientes e alheias à vontade das partes que teriam impedido a movimentação processual, tais como o falecimento do inventariante e da patrona originalmente constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não foi observado, configurando cerceamento de defesa.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a paralisação do feito por inércia do inventariante deve ensejar sua remoção, nos termos do art. 622 do CPC, e não a extinção do processo.

5. O falecimento do inventariante em 2017 e da patrona dos autores em 2021 são fatos supervenientes que impedem a imputação de abandono às partes, especialmente diante da ausência de nomeação de novo inventariante pelo juízo e do vício na intimação do novo patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento: 1. A extinção de ação de inventário por abandono da causa pressupõe intimação pessoal válida da parte, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade. 2. A ausência de movimentação em processo de inventário, quando vinculada ao falecimento do inventariante e da patrona constituída, não pode ser atribuída exclusivamente às partes. 3. A paralisação do feito por inércia do inventariante justifica sua remoção, nos termos do art. 622 do CPC, não a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 485, §1º, e 622.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0003407-39.2003.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13/05/2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0800105-64.2020.8.14.0005, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e DAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por CLÍVIA CORRÊA PINTO BASTOS e outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de inventário ajuizada com o intuito de formalizar a sucessão hereditária e, notadamente, regularizar a aquisição de imóvel pelos autores interessados na abertura do inventário.

Conforme documentos juntados pelos apelantes, principais interessados na regularização da compra de imóvel que supostamente pertenceria ao patrimônio do inventariado JOSE UCHOA DE MOURA, apelantes, chegaram propor ação declaratória da compra e venda, sendo esta julgada improcedente (ID 19348836 e 19348837).

Considerando que a compra e venda teria sido realizada por parte dos herdeiros de JOSE UCHOA DE MOURA, com o intuito de regularizar a compra, os apelantes realizaram a abertura desta ação de inventário, sobre a qual julgo o presente recurso de apelação em face da sentença ID 19348871 que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamenta de que o processo permaneceu paralisado por lapso temporal excessivo, sem manifestação das partes interessadas, configurando, assim, abandono da causa. A decisão registrou ainda a devolução das correspondências de intimação enviadas às partes, em razão de endereços inválidos, o que indicaria negligência das partes em manter atualizados seus dados processuais.

A extinção ocorreu sem condenação em honorários, com determinação de cálculo das custas finais.

Nas razões recursais (Id 19348885), sustentam os apelantes, inicialmente, a tempestividade do recurso e requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegam, no mérito, que a extinção por abandono não poderia ser decretada nos termos em que ocorreu, pois a paralisação do feito derivou de causas alheias à vontade das partes.

Os apelantes argumentam que, em 2017, informaram nos autos o falecimento do inventariante, Sr. João José de Mello Moura, que seria herdeiro do espólio a qual o imóvel objeto da compra estava contido, requerendo então que o juízo realizasse a nomeação de novo inventariante e que tal providência não foi adotada pelo magistrado.

Segundo os recorrentes, a ausência de movimentação processual a partir de então, desde 2017, não lhes poderia ser imputada como abandono, uma vez que dependia de ato judicial para o regular prosseguimento do feito.

Aduzem ainda que a patrona inicialmente constituída nos autos, Dra. Diane Cristina Gomes Nicoletti, faleceu em maio de 2021, e que, por falha no cadastro de publicações, as intimações continuaram sendo direcionadas exclusivamente a ela, sem que o patrono subscritor do recurso tivesse ciência das movimentações. Por essa razão, não teriam condições de impulsionar o feito, dada a ausência de comunicação válida.

Os apelantes sustentam, ainda, que a extinção por abandono exige demonstração de intenção do autor em abandonar a causa, o que não se configuraria no presente caso, uma vez que o silêncio processual decorreu de fato superveniente e incontrolável.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do inventário e a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários, reiterando, ainda, o pedido de concessão da gratuidade judiciária.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a esta instância refere-se à extinção do processo de inventário por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia centra-se na análise da regularidade da sentença que, diante da paralisação do feito e da ausência de diligências por parte dos autores, entendeu configurado o abandono da causa e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

No entanto, a solução da controvérsia exige a apreciação detalhada das razões do abandono e da conformidade dos atos processuais com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC:

O juiz só poderá decidir pela extinção do processo nos termos do inciso III quando as partes forem devidamente intimadas pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme relatado na sentença, houve tentativa de intimação postal dos autores para impulsionar o feito, a qual restou infrutífera em razão da devolução das correspondências por motivo de inexistência do número informado.

Todavia, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono exige intimação pessoal efetiva do autor, preferencialmente por oficial de justiça, quando frustradas as vias ordinárias, justamente para que se assegure o contraditório e se afaste qualquer dúvida sobre a inércia consciente da parte.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 267 DO CPC/73.1- Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73;2- Reconhecida a legitimidade recursal da fazenda pública estadual, na qualidade de fiscal da lei, ante o seu dever de fiscalizar os tributos que sejam de sua competência;3- O juiz, para que possa extinguir o feito sem apreciação de mérito, com base nos incisos II e do art.988 do CPC/73, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), venha a suprir a eventual falta manifestada no feito;4- Na espécie, o juízo de primeiro grau não procedeu conforme orientação legal, já que determinou, somente, a intimação do patrono, via diário de justiça, conforme certificado à fl. 59;5- Apelo conhecido e provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003407-39.2003.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CABÍVEL A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ART. 622 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O processo de inventário é dotado de interesse público, envolvendo não apenas os herdeiros, mas também a Fazenda Pública e a sociedade em geral.

II - Nos termos do art. 622, II, do CPC, a paralisação injustificada do feito enseja a remoção da inventariante e não a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III - Sentença anulada. Recurso de apelação provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800105-64.2020.8.14.0005 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

Portanto, não se mostra legítima a extinção do feito sem que se esgotassem os meios disponíveis para a intimação pessoal válida das partes, especialmente em razão da relevância do bem jurídico tutelado, que a ação de inventário envolve interesse público, não apenas os herdeiros, mas também a Fazenda Pública, que exige prudência judicial redobrada.

Ademais, como bem pontuado nas razões recursais, os autores, desde o ano de 2017, comunicaram ao juízo o falecimento do inventariante originariamente nomeado, requerendo, então, a designação de novo inventariante e habilitaram novo patrono que não foi comunicado das publicações.

A nomeação de novo inventariante é providência que, pela natureza do processo de inventário, incumbe precipuamente ao juízo, pois sem inventariante não é possível o regular andamento do feito, sendo temerário imputar exclusivamente às partes a responsabilidade pela paralisação.

Mais grave ainda é o fato superveniente do falecimento da procuradora anteriormente constituída, Dra. Diane Cristina Gomes Nicoletti, em 26/05/2021, fato este também comunicado nos autos. Como as intimações continuaram sendo direcionadas exclusivamente à falecida, conforme demonstrado nos documentos constantes do ID 41964727, o patrono atual, Cleiton Rodrigo Nicoletti, não teve ciência das movimentações processuais, nem foi regularmente intimado.

Tal circunstância revela obstáculo legítimo ao exercício da defesa técnica dos apelantes, que se viram prejudicados por um vício na cadeia de representação processual e que comprometeu o dever do Estado-juiz de garantir acesso substancial à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV).

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento do inventário na origem.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026